Tribunal: TJDFT
Processo: 0743288-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743288-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARINE GABRIELA DE SOUZA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 246025942, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por KARINE GABRIELA DE SOUZA ARAUJO em desfavor da parte retromencionada, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos da exequente, ora agravada. Sustenta o agravante que o título executivo judicial que fundamenta a execução é inexigível, porquanto se baseia em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta que, conforme entendimento consolidado no Tema 864 da repercussão geral (RE no 905.357/RR), a concessão de reajustes ou vantagens a servidores públicos exige, cumulativamente, previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), requisitos que não teriam sido observados no caso concreto. Também aduz que a decisão exequenda afronta o princípio do equilíbrio fiscal, ao determinar o pagamento de valores sem respaldo nos parâmetros constitucionais e legais, especialmente no que tange à necessidade de dotação orçamentária prévia e autorização legislativa. No tocante à atualização do débito, o agravante ressalta que, após a Emenda Constitucional no 113/2021, a incidência da Taxa SELIC deve ocorrer de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, vedada a cumulação com outros índices ou juros, sob pena de anatocismo, prática expressamente proibida pelo ordenamento jurídico. Menciona, ainda, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que permite a aplicação da SELIC sobre valores já acrescidos de juros, por violar os princípios do planejamento orçamentário e da separação dos poderes. Aponta excesso de execução, alegando que os valores cobrados extrapolam o montante efetivamente reconhecido no título judicial, conforme demonstrado em memorial de cálculo e parecer técnico anexados. Afirma que, enquanto não houver trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, não há parcela incontroversa que autorize o prosseguimento da execução, devendo-se aguardar o julgamento definitivo do recurso, em consonância com o entendimento firmado no Tema 28 do STF. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, ou, subsidiariamente, o sobrestamento ou cancelamento da expedição ou do pagamento de quaisquer RPV ou precatório, com base em supostos "valores incontroversos", em razão da discussão acerca da exigibilidade do título e da inaplicabilidade, ao caso, do Tema 28 do STF. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida a fim de que sejam acolhidos os argumentos supra, no sentido de que seja reconhecida a inexigibilidade do título em razão da inobservância do entendimento firmado no Tema 864/STF ou da ausência de obrigação de pagar (a ação coletiva trata de obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022), ou de que seja reconhecido o excesso de execução e a aplicação da SELIC na forma simples. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Dito isso, interpretando o pedido à luz do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que há pleitos de tutela de urgência volvidos à concessão de efeito suspensivo e, subsidiariamente, à própria antecipação da tutela recursal. Consoante sabido e consabido, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em relação ao pedido subsidiário, também é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em se tratando de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante, tanto em relação ao pedido principal quanto ao subsidiário, não atende aos aludidos pressupostos. I – DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO Conquanto o agravante tenha alegado a inexigibilidade do título formado nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, por tratar de obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022, e não de obrigação de pagar, da simples leitura da ementa do acórdão de ID 227214368 daquele feito verifica-se a obrigação imposta ao recorrente referente “ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos [s]ervidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial”. Assim, nesta análise inicial, verifica-se a existência de obrigação de pagar imputada ao agravante. Apesar de também alegada a inexigibilidade do título exequendo por descumprimento do entendimento vinculante sedimentado pelo STF no RE no 905.357/RR (Tema 864), referida tese também carece de amparo nesta análise prefacial. A matéria foi objeto de debate naquele feito coletivo, restando consignada no acórdão no 1433785 (ID 227214368), em sede de apelação, a inaplicabilidade do precedente retromencionado (Tema 864 do STF) àquele caso concreto. Interpostos embargos de declaração pelas partes, foi negado provimento ao recurso do Distrito Federal e dado provimento ao do SINDAFIS (autor da ação coletiva), apenas para fazer constar que as diferenças salariais deferidas no acórdão embargado e respectivos reflexos são devidos a toda categoria, incluindo os servidores filiados e não filiados ao respectivo Sindicato. Apesar de interpostos outros recursos, referido entendimento não foi alterado, observando-se o trânsito em julgado do título judicial constituído nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 em 25/02/2025 (ID 227214484 - Pág. 264 do feito coletivo). Consequentemente, não há se falar em inexigibilidade da obrigação contida no título judicial constituído na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018. II – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Sobre a tese de excesso de execução, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE no 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, quando do julgamento do REsp no 1495144/RS, do REsp no 1492221/PR e do REsp no 1495146/MG (Tema 905), em sede de recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e à correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública de natureza administrativa relacionada a servidores e empregados públicos. Na espécie, foram observados os referidos encargos de mora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária que vinha sendo aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até novembro/2021 (anterior à publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de dezembro/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, nos temos estabelecidos no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Assim, nesta análise preliminar, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa Selic, mas mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional. Veja-se, inclusive, que a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a Taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não havendo se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. Ressalto que o STF, na ADI 7047, asseverou que a unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade, reconhecendo a legitimidade da aplicação da Selic, não havendo, portanto, se falar na inconstitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021. Também não se verifica pedido direto do agravante relacionado à suposta inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Não se pode olvidar que até o advento da EC no 113/2021 já havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou a estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Ademais, ainda que travada discussão no STF, por meio do RE no 1.516.074 (Tema 1349), com repercussão geral reconhecida, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021, e de discussão sobre o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução 482/2022, na ADI no 7435, não há qualquer pronunciamento da Suprema Corte no sentido de suspender a eficácia dos dispositivos legais retromencionados, inexistindo motivo para deixar de observá-los no caso em apreço, mormente ao se levar em consideração que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário. III – DO DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO Acrescento, ainda, que a decisão recorrida não é passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pois o Juízo de primeiro grau condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição dos correspondentes requisitórios de pagamento, à preclusão da decisão combatida nesta oportunidade. Por consectário, resta desprovida de utilidade, neste momento, a discussão acerca da aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 28. IV - CONCLUSÃO Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 nem pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator